Tribunal: TJDFT
Processo: 0711057-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO OU CONSUMO COMPARTILHADO. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003).
II. Questões em discussão
2. A questão em debate abrange:
(i) Preliminares: determinar se há nulidade na sentença em razão da inobservância do princípio da identidade física do juiz e verificar se a prisão em flagrante deve ser considerada nula em razão de alegada violência policial;
(ii) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes imputados;
(iii) a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o art. 28 ou o art. 33, § 3o, ambos da Lei n. 11.343/06;
(iv) a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006;
(v) Reavaliação da pena de multa;
(vi) prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Preliminares rejeitadas. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser mitigado em hipóteses justificadas, como afastamento ou designação especial. No caso, a magistrada que proferiu a sentença foi designada para auxiliar a vara criminal, conforme despacho da Primeira Vice-Presidência do TJDFT, afastando qualquer nulidade. Quanto à alegação de violência policial, o depoimento da informante apresenta inconsistências e não é suficiente para demonstrar a irregularidade da prisão. O exame de corpo de delito apontou escoriações, mas registrou relato do próprio réu de que as lesões foram causadas por sua namorada, afastando a alegação de agressão policial.
4. Materialidade e autoria comprovadas. A apreensão de 77,67g de maconha e cocaína, associada a elementos típicos de traficância (balança de precisão, papel filme), além de depoimentos consistentes, demonstra o envolvimento do réu no tráfico de drogas.
5. Desclassificação rejeitada. O contexto probatório revela a posse de 77,67g de substâncias ilícitas (maconha e cocaína), além de balança de precisão e plástico filme, indícios da prática do tráfico, afastando a tese de uso pessoal ou compartilhado.
6. Dosimetria corrigida. A exclusão do tráfico privilegiado na sentença se baseou em registros criminais sem trânsito em julgado e ações penais em curso, contrariando a jurisprudência do STJ, que exige comprovação concreta da dedicação a atividades criminosas. Reconhecido o tráfico privilegiado, aplica-se a redução máxima de pena, fixando-se a reprimenda em 1 ano e 8 meses de reclusão.
7. Da unificação das penas. O réu foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003). Por força da regra do artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, totalizando uma pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, ambas em regime aberto, além de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, no valor mínimo unitário legal. A pena privativa de liberdade deverá ser substituída por duas restritivas de direitos a serem determinadas pelo Juízo da Vara de Execuções.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido para reconhecer o tráfico privilegiado e redimensionar a pena.